Tribunal: STF
Processo: RE 1045006
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC/2015, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelos tema 4, cujo paradigma é o RE-RG 566.621 (eDOC 8).
    O Tribunal de origem devolveu os autos a esta Corte, ao seguinte fundamento:
    “Ocorre que, no caso concreto, os autos já haviam sido remetidos ao Órgão Julgador Originário nesta Corte, para realizar o juízo de retratação, o que não foi feito, tendo o decisum recorrido entendido pelo descabimento de qualquer ajuste ao acórdão, sob o fundamento de que tomou por base a aplicação do Decreto 20.910/32, não se atendo às regras de prescrição do CTN e às inovações trazidas pela Lei Complementar 11812005 (fls. 747/751)”. (eDOC 20, p. 153)
    Verifico que, de fato, anteriormente, em juízo de retratação, o tribunal já havia se negado a aplicar o entendimento firmado no citado paradigma (eDOC 18, p. 131).
    Nesses termos, torno sem efeito a devolução constante do eDOC 8 e passo à apreciação do recurso.
    Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo: 
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS POR FORÇA DO ART. 543-B DO CPC. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA JULGADA SOB O REGIME DOS RECURSOS DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 566621/RS. ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA QUE ANALISOU A PRESCRIÇÃO SOB O PRISMA DO DECRETO 20910/32, APLICÁVEL AOS CASOS DE CREDITAMENTO ESCRITURAL DE IPI. DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO.
    1. Os presentes autos retornaram a esta eg. Turma por força de decisão do ilustre Vice-Presidente desta Corte, com base no art. 543-B do CPC, para o juízo de adequação do acórdão anteriormente proferido aos ditames fixados no RE 566.621/RS
    2. Cotejando os termos da decisão do eg. STF com o acórdão proferido nestes autos, verifica-se descaber qualquer ajuste ao julgado, porquanto o precedente unificador firmado pela Corte Suprema versa sobre o prazo prescricional a ser aplicado na repetição de indébito relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, notadamente com base na inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Complementar 118/05, o que não guarda relação com o que foi decidido nestes autos, vez que a Turma concluiu pela aplicação do Decreto 20.910/32 a regular o presente caso.
    3. Assim, o acórdão tomou por base a aplicação do Decreto 20910/32 para as hipóteses de creditamento escritural de IPI, não se atendo às regras de prescrição do CTN e, tampouco, às inovações trazidas pela Lei Complementar 118/2005.
    Descabimento de adequação do julgado proferido pela eg. Primeira Turma aos parâmetros fixados no RE 566621/RS“. (eDOC 18, p. 131)
    No recurso extraordinário (eDOC 19, p. 7), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e XL; e 150, III, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, a parte alega que pretende o reconhecimento do direito ao creditamento de IPI. Afirma que o tribunal de origem assentou que, na hipótese do crédito do prêmio, a prescrição seria quinquenal. Sustenta que, entretanto, o crédito em questão não se trata de crédito prêmio de IPI. Argumenta que o tribunal de origem assentou a inaplicabilidade do RE-RG 566.621 (tema 4), paradigma da repercussão geral, ao caso, ao argumento de que este precedente deve ser aplicado apenas na repetição do indébito relativo aos tributos por homologação.
    É o relatório.
    Inicialmente, ressalto que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar. 
    Na hipótese, o Tribunal de origem assentou a inaplicabilidade do 566.621 (tema 4), precedente da repercussão geral, ao fundamento de que o citado paradigma versa sobre prazo prescricional a ser aplicado apenas na repetição de indébito relativo aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, notadamente com base na inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Complementar 118/05, o que não seria o caso dos autos. Eis um trecho desse julgado:
    “Cotejando os termos da decisão do eg. STF com o acórdão proferido nestes autos, verifico descaber qualquer ajuste ao julgado, porquanto o precedente unificador firmado pela Corte Suprema versa sobre o prazo prescricional a ser aplicado na repetição de indébito relativo aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, notadamente com base na inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Complementar 118/05, não guardando relação com o que foi decidido nestes autos, vez que a Turma concluiu pela aplicação do Decreto 20.910/32 a regular o presente caso. Eis o trecho do voto que expôs o dito entendimento:
    "A jurisprudência das 1ª e 2ª Turmas e da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas ações que visam ao reconhecimento do direito ao creditamento escritural do IPI, o prazo prescricional é de cinco anos, sendo atingidas, portanto, as parcelas anteriores ao qüinqüênio que antecede a propositura da ação. 
    É que, na hipótese de compensação dos créditos de IPI para os casos de produtos isentos, não-tributados ou sujeitos à alíquota zero, como bem ponderou o ilustre Ministro José Delgado, trata-se de "prescrição regulada pelo Decreto nº 20.910/32, por não se tratar de repetição de indébito, nem de pura compensação tributária de valores líquidos e certos. Caso, apenas, de aproveitamento do crédito para definir saldos devedores ou credores em períodos certos fixados pela lei" (REsp395.052/SC, DJU 02.09.2002)." (fl. 450)
    Como se vê, o acórdão tomou por base a aplicação do Decreto 20910/32, não se atendo às regras de prescrição do CTN e, tampouco, às inovações trazidas pela Lei Complementar 118/2005”. (eDOC 18, p. 129)
    No julgamento do RE-RG 566.621, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, e estabeleceu que o prazo prescricional para a restituição ou compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação, recolhidos indevidamente, é de 10 anos anos para as demandas propostas posteriormente à vigência da LC 118/05 e 5 anos para as demandas propostas posteriormente a entrada em vigor da LC 118/05.
    No caso, conforme se depreende do excerto acima transcrito do voto, o tribunal de origem aplicou ao caso o prazo prescricional do Decreto 20.910/32, por não se tratar de repetição ou compensação de tributo sujeito à lançamento por homologação, consoante decidido no citado paradigma. 
     Nesses termos, tendo em vista a discussão cingir-se à legislação aplicável ao caso dos autos para fins de prescrição, inaplicável o paradigma da repercussão geral ao caso. É que ficou decidido pelo tribunal a quo, com base na jurisprudência do STJ, que, aos créditos meramente escriturais, deve ser aplicado o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/32, e não o prazo previsto no CTN.
    Com efeito, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. DECRETO-LEI 491/1969. PERÍODO DE MAIO DE 1985 A OUTUBRO DE 1990. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. RESOLUÇÃO 71/2005 DO SENADO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF: RE 577.302. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 671.261 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10.10.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS ESCRITURAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011 e AI 595.651-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ 25.10.2011. 2. A incidência de correção monetária sobre créditos escriturais do IPI, bem como a questão da prescrição quinquenal para o aproveitamento dos créditos fiscais em análise, são temas afetos à análise da matéria infraconstitucional de regência. (Precedentes: RE n. 496.757, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 19.09.08; AI n. 737.310-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 16.09.11, RE n. 480.018-AgR, Relator o Ministro Ayres Brito, 2ª Turma, DJe de 13.10.11, entre outros). 3. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS. ARTS 1º, 2º E 6º, DA LEI N. 9.363/96. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ILEGALIDADE DO ART. 2º, §2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 23/97. LEGALIDADE DO ART. 17, §1º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N. 313/2003. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 411/STJ. 1. A prescrição, em ações que visam o recebimento de créditos de IPI a título de benefício fiscal a ser utilizado na escrita fiscal ou mediante ressarcimento, é qüinqüenal. Precedente representativo da controvérsia: REsp. Nº 1.129.971 - BA, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.2.2010. Demais precedentes da Primeira Seção: AgRg nos EREsp. Nº 911.522 - PR, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques 13.8.2008; AgRg nos EREsp. Nº 693.047 - PR, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 27.2.2008; AgRg nos EREsp. Nº 885.050 PR, Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 8.8.2007. 2. O art. 2º, § 2º, da Instrução Normativa n. 23/97, impôs limitação ilegal ao art. 1º da Lei n. 9.363/96, quando condicionou gozo do benefício do crédito presumido do IPI, para ressarcimento de PIS/PASEP e COFINS, somente às aquisições efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições para o PIS/PASEP e COFINS. Tema já julgado pelo recurso representativo da controvérsia REsp. n. 993.164/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13.12.2010. 3. O art. 17, §1º, da IN SRF n. 313/2003, não viola o art. 2º, da Lei n. 9.363/96, pois encontra guarida no art. 6º, da mesma lei, que admitiu que o conceito de "receita de exportação" (componente da base de cálculo do benefício fiscal) ficaria submetido a normatização inferior, podendo, inclusive, ser restringido ou ampliado, conforme a teleologia do benefício e razões de política fiscal. 4. O tema da correção monetária dos créditos escriturais de IPI é matéria sumulada neste STJ (Súmula 411/STJ: "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco") e já foi objeto de julgamento pela sistemática para recursos repetitivos prevista no artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008, no REsp. Nº 1.035.847 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24.6.2009. 5. Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente provido. Recurso especial do particular parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido." 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (RE 677.908 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16.5.2013) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente